Tribunal: TJSP
Processo: 1008738-45.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008738-45.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MULTISERV AUTO VIDROS LTDA. - ME, é embargada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008738-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13325
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1008738-45.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas 10a Vara Cível
Embargante: Multiserv Auto Vidros Ltda. ME
Embargada: Telefônica Brasil S/A
Voto no 13.325
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição na decisão quanto à redução das astreintes.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Inviabilidade.
Prequestionamento. Desnecessário ao julgador mencionar
expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas
partes. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Multiserv
Autovidro Ltda. ME nos quais alega contradição no acórdão que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação interposta pela
ora embargada para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Sustenta, em síntese, contradição ante a
redução das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora as
linhas telefônicas tenham ficado indisponíveis por mais de oito meses,
de 29.01.2019 a 01.10.2019. Aduz que em 19.03.2019 havia sido
deferida a tutela antecipada para religamento das linhas telefônicas, sob
pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Ante
descumprimentos, o juízo de origem majorou a multa diária para R$
500,00 (quinhentos reais), e posteriormente em 05.04.2019 para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008738-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13325
3
5.000,00 (cinco mil reais). Interposto agravo de instrumento pela ora
embargada (2086777-90.2019.8.26.0000), esta Câmara limitou a multa
para R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), valor que se aproxima àquele
atribuído à causa; e a ação foi julgada parcialmente procedente para
confirmar a tutela concedida e declarar inexigíveis as cobranças
referentes às linhas telefônicas 19-19-3278-0966 e 19-3201-1251 nos
meses em que estiveram desligadas, e para condenar a ora embargada a
restituir o valor já pago pela autora, ora embargante, R$ 25,78 (vinte e
cinco reais e setenta e oito centavos). O apelo interposto pela ora
embargada foi parcialmente provido para reduzir o valor da multa para
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega que tal decisão é contraditória à
decisão proferida no referido agravo de instrumento, a ofender à coisa
julgada. Pré-questiona a matéria.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há contradição.
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição a ensejar embargos de declaração é aquela instalada entre os
próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e
elementos externos a ela, ou determinado texto legal.
A pretensão tem caráter infringente.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008738-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13325
4
A decisão que fixa o valor das astreintes não
faz coisa julgada e pode ser modificada a qualquer tempo.
A propósito:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisão que não recebeu a exceção de preexecutividade por
considerar que a questão ventilada deveria ter sido objeto de
impugnação ao cumprimento de sentença - Valor das
astreintes não faz coisa julgada. Exceção que deve ser
apreciada. Recurso provido, com determinação.” (TJSP, 21a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2077001-37.2017.8.26.0000, rel. Des. MAIA DA ROCHA, j.
28.07.2017, v.u.).
“Multa cominatória. Redução. Insurgência.
Astreintes que poderá sofrer aumento ou redução, mesmo
após o trânsito em julgado. Redução de ofício plenamente
possível, não se operando o fenômeno da preclusão ou coisa
julgada. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Recurso improvido.” (TJSP, 16a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2211644-63.2016.8.26.0000, rel. Des. MIGUEL PETRONI
NETO, j. 04.04.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão
agravada que acolheu em parte impugnação ao cumprimento
de sentença para reduzir a multa diária aplicada.
Inconformismo da exequente. Não acolhimento. A decisão
que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco
coisa julgada (REsp. no 1.333.988/SP). Redução que deve
observar o limite da obrigação principal e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso desprovido.”
(TJSP, 36a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2030389-41.2017.8.26.0000, rel. Des.
MILTON CARVALHO, j. 06.04.2017).
Além disso, na hipótese, quando julgado o
agravo de instrumento no 2086777-90.2019.8.26.0000 a ação ainda não
havia sido julgada e as astreintes foram limitadas a valor semelhante
àquele atribuído à causa (R$ 37.000,00, trinta e sete mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008738-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13325
5
Proferida r. sentença, foi confirmada a tutela
concedida e julgada parcialmente procedente a ação para declarar a
inexigibilidade
das
cobranças
referentes
às
linhas
telefônicas
19-19-3278-0966 e 19-3201-1251 nos meses em que estiveram
desligadas, e para condenar a ré, ora embargada, a restituir o valor já
pago pela autora, ora embargante (R$ 25,78, vinte e cinco reais e setenta
e oito centavos), muito inferior àquele atribuído à causa.
Como constou do v. acórdão, o valor da multa
não pode ser mais atraente para o credor do que a própria satisfação do
encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa.
Era mesmo o caso de reduzir a multa para R$
10.000,00 (dez mil reais), a atender os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e evitar o enriquecimento ilícito da ora embargante.
A recorrente não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões
já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008738-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13325
6
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça
- Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008738-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13325
7
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Os argumentos apresentados pela embargante
em nada alteram o desfecho da decisão colegiada, especialmente porque
deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de
serem sanados.
Cumpre observar não ser necessário que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso. O acórdão contém a
fundamentação necessária para sustentar o quanto decidido. Dispõe o
artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator